Tribunal: STF
Processo: RE 576967
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-24
Data de publicação: 2008-04-24

Ementa:
EMENTA: SALÁRIO-MATERNIDADE - INCLUSÃO NA BASE DE CÁCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA - ART. 28, § 2º, I da LEI 8.212/1991 - NOVA FONTE DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 195, CAPUT E § 4º E 154, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.